Tribunal: TJDFT
Processo: 0744158-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0744158-93.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: EVANILSON VASCONCELOS, ELENICE VASCONCELOS, ELISANGELA VASCONCELOS DOS SANTOS, ERONILSA VASCONCELOS, JOSE FATIMO DE VASCONCELOS, ANA FABIA CEDRO DE OLIVEIRA EMBARGADO: REGINALDO LINHARES DE VASCONCELOS, ANTONIO ERONILDES DE VASCONCELOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Evanilson Vasconcelos e Outros (Id. 65621355) em face da decisão Id. 65300621, que não conheceu do Agravo de Instrumento. Os Embargantes sustentam que há omissão na r. decisão, pois não se pronunciou sobre a destinação dos valores para os autos do Inventário. Reforçam, ainda, “a necessidade de revisar o cálculo, pois contém erros materiais, e foi sugerido ao d. Juízo ad quem a respeito das decisões e dos cálculos realizados nos autos de origem, para que este Tribunal manifestasse, pois essa reivindicação encontra amparo na ordem jurídica, mesmo porque, a própria decisão recorrida ‘determinou a remessa dos autos à contadoria para o cálculo do débito remanescente’, forçoso a correção para evitar injustiça e erros materiais”. Pontuam que os valores arbitrados a título de honorários de sucumbência estão incorretos, e não houve incidência de multa e honorários no cumprimento de sentença. Salientam que “a v. decisão deverá ser revista, pois, a matéria que é levada ao v. conhecimento não se SUJEITOS AOS EFEITOS DA PRECLUSÃO, e foi suplicado a esse r. Juízo para analisar os dispositivos das r. decisões judiciais, para efeito de imposição de um novo cálculo, uma vez que o feito originário está com a ordem para um novo cálculo com o Contador do Juízo, contudo, aquela r. ordem, é somente para o cálculo do valor remanescente e o cálculo da dívida, está eivado de vícios que necessitam ser sanado”. Por fim, requerem que o recurso integrativo seja provido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Conforme relatos, pretendem os Embargantes que sejam sanados vícios supostamente verificados na decisão embargada. Sustentam, em síntese, que os cálculos do cumprimento de sentença contêm vícios, sendo necessária ampla revisão. Destacam, ainda, que há incorreção no tocante aos honorários advocatícios e multa do cumprimento de sentença. Postulam, também, que os valores não sejam encaminhados para o inventário. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser opostos se houve omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não servem para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. No caso concreto, a decisão embargada pontuou que o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido, pois os argumentos estão dissociados dos fundamentos da r. decisão recorrida. A decisão embargada, de forma clara, pontuou que “a r. decisão não realizou qualquer juízo de valor a respeito dos percentuais devidos pelas partes, pois se limitou a redistribui-los conforme as decisões e cálculos já realizados”. Os Embargantes, contudo, tanto nas razões recursais quanto neste Embargos de Declaração, “impugnam genericamente todos as decisões e cálculos do processo, sem apresentar qualquer inconsistência específica apta a desconstituir as conclusões e apontar o valor que entendem devido”. Ademais, a r. decisão afirmou que a remessa dos valores para os autos do inventário é questão preclusa, pois foi determinada por decisões anteriores que não foram enfrentadas oportunamente por recurso adequado. Por oportuno, transcrevo parte dos fundamentos da decisão embargada: “Sucede que a r. decisão agravada se limita a indeferir a impugnação à penhora apresentada pelos Agravados e a dar destinação aos valores depositados no cumprimento de sentença. Ora, a r. decisão não realizou qualquer juízo de valor a respeito dos percentuais devidos pelas partes, pois se limitou a redistribui-los conforme as decisões e cálculos já realizados. De toda forma, esclareço que a própria r. decisão determinou a remessa dos autos à contadoria para o cálculo do débito remanescente, inclusive com o acréscimo dos honorários da fase de cumprimento de sentença. Os Agravantes, por sua vez, impugnaram genericamente todos as decisões e cálculos do processo, sem apresentar qualquer inconsistência específica apta a desconstituir as conclusões e apontar o valor que entendem devido. Além disso, os Agravantes inovaram em suas razões recursais, pois suscitaram questões não abordadas na r. decisão e ainda discutem matérias que estão acobertadas pela preclusão consumativa, tais como a remessa dos valores para o inventário. De fato, a decisão Id. 184088763 dos autos de origem pontuou, expressamente, que “os valores cobrados pelos herdeiros nestes autos decorrem de crédito do falecido FRANCISCO EDIMILSON VASCONSELOS, invariavelmente, os valores depositados nos autos devem ser redirecionados para o processo de inventário n. 0710904-85.2022.8.07.0005, onde deve ocorrer a partilha dos valores. A medida se revela indispensável porque o outro herdeiro ANTONIO ERONILDES não mais integra a demanda”. Além disso, como já destacado, as razões recursais estão distanciadas da decisão agravada e não impugnam especificamente os seus fundamentos. É cediço que pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o motivo de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso”. Assim, denota-se que os Embargantes, insatisfeitos com o teor da decisão, pretendem o reexame daquilo que já foi examinado e resolvido. No entanto, nos embargos declaratórios não há como se rediscutir a matéria examinada, pois o acerto ou desacerto da decisão não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora